Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745918-14.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o MM. Juiz de Direito Substituto Pedro Oliveira de Vasconcelos, que atuou no feito de origem. Redistribua-se, observada a prevenção de órgão. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator